Tribunal: TJPA
Processo: 0811417-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811417-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0811417-76.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: RENATO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário. Ausência de apresentação do título original. Impossibilidade de concessão de medida liminar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que, ao conhecer de Agravo de Instrumento manejado por Renato da Silva Santos, deferiu pedido de tutela recursal para suspender a liminar de busca e apreensão de veículo. A controvérsia gira em torno da ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário que fundamenta a ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco agravante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada na inadimplência contratual garantida por alienação fiduciária.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará, razão pela qual deve ser mantida.

4.

A apresentação da cédula de crédito bancário em sua via original constitui requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, por se tratar de título executivo extrajudicial dotado de cartularidade e circulabilidade.

5.

A simples juntada de cópia digitalizada, ainda que autenticada por advogado, não supre a necessidade de apresentação do documento original, sob pena de se comprometer a segurança jurídica quanto à eventual circulação da cártula.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a apresentação do título original é obrigatória, admitindo-se sua dispensa apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas — o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A ausência da certidão de depósito do contrato original afasta o requisito da probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão e legitimando a tutela recursal deferida para suspender a medida.

8.

A manutenção da decisão agravada atende ao periculum in mora inverso, considerando o risco de constrição patrimonial do devedor em procedimento sem a instrução mínima exigida por lei.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário, por ser título executivo extrajudicial dotado de cartularidade e circulabilidade, deve ser apresentada em sua via original para instruir ação de busca e apreensão. 2. A juntada de cópia do título, ainda que autenticada por advogado, não supre a exigência legal quando ausente justificativa plausível e prova de que o título não circulou. 3. A ausência do título original impede a concessão de liminar de busca e apreensão, por ausência de probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 299, parágrafo único, 932, II, e 1.019, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021.

·

STJ, AgInt no REsp 1.917.965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022.

·

TJPA, AI nº 0813228-42.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª TDP, j. 02.04.2024.

·

TJPA, AI nº 0806055-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª TDP, j. 04.10.2022.

·

TJPA, AI nº 0808112-60.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 25.01.2022.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0001244-20.2016.8.14.0201, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª TDP, j. 02.12.2019, DJe 11.12.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811417-76.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: RENATO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
,
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do Agravo de Instrumento interposto por
RENATO DA SILVA SANTOS
e deferiu o pedido de tutela recursal para que fosse suspensa a decisão de primeiro grau que deferiu a medida liminar de busca e apreensão (PJe ID 27863256).

Inconformado com a decisão, sustenta a instituição bancária agravante, em síntese, que não há obrigatoriedade de apresentação de cédula de crédito bancário original, tendo em vista que foi juntada cópia digitalizada, devidamente atestada pelo advogado constituído nos autos.

Com força nessas considerações, postula que
“o presente recurso recebido e, não havendo retratação, seja levado a mesa para julgamento pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, pugnando, desde já, pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão que deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo, com isto, como medida da mais costumeira JUSTIÇA.”.
(PJe ID 28294307).

Na sequência, restou certificado o transcurso
in albis
do prazo das respectivas contrarrazões.

É o sucinto relatório
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0811417-76.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: RENATO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 27863256).

“É cediço que o inciso I, do Art. 1.019, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da tutela antecipada em sede de agravo de instrumento, senão vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Por sua vez, Daniel Amorim Assumpção Neves, de forma esclarecedora, trata dos requisitos para a concessão da referida medida de urgência:

“O art. 1.019, I, do CPC, seguindo a tradição inaugurada pelo art. 527, III, do CPC/1973, indica exatamente do que se trata: tutela antecipada do agravo, porque, se o agravante pretende obter de forma liminar o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Será exatamente esse o objeto do agravo de instrumento (seu pedido de tutela definitiva). Tratando-se de genuína tutela antecipada, caberá ao agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC:
(a) a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (no caso específico do agravo de instrumento o que interessa é a preservação da utilidade do próprio recurso).
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2024) - grifado.

Aliás, o art. 299, § único, c/c art. 932, inc. II, do CPC, também autorizam o Relator a antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

Art. 932.
Incumbe ao relator: (...)

II
- apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

Fixadas tais premissas, diante dos argumentos suscitados pela parte recorrente, entendo que estão demonstrados, na hipótese, os elementos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, senão vejamos.

Infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário de nº 52759730, com cláusula de alienação fiduciária do veículo
marca/modelo RAM 3500 LONGHORN 6.7D, chassi n.º 3C63R3FL8PG564594, ano de fabricação 2023 e modelo 2023, cor PRETO, placa ROY0E28, renavam 01370423958
, e, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, na qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem.

No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a
regra
, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto, ou seja, indica expressamente o beneficiário que receberá o título de crédito:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título,
a via original deve ser depositada em Juízo
, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

Nesse sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR VIA ORIGINAL DO CONTRATO – IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO – NECESSIDADE DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO PELA TAXATIVIDADE MITIGADA – NO MÉRITO, ENTENDEU-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO (VIA ORIGINAL DO CONTRATO) – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813228-42.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que deixou de conceder a liminar de busca e apreensão, determinando a juntada do contrato original.

II – Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o periculum in mora no sentido inverso.

III – Recurso Conhecido e Desprovido.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806055-98.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de Título Executivo Extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA.

2. O contrato anexado à presente demanda se trata de uma cópia e por não haver nenhuma certificação de que a via original do título tenha sido depositada no Cartório Judicial, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão do veículo.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808112-60.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/01/2022)

No caso dos autos,
ao menos em sede de cognição não exauriente
,
há evidência de que a cédula de crédito bancário que embasou o feito originário não foi depositada em Juízo
, uma vez que ausente a certidão de depósito do contrato original
.
Importa ressaltar que se trata de contrato físico e não eletrônico, portanto, faz-se necessária a certidão de depósito do título.

Ademais, diante da não apresentação do título em comento, revela-se presente a probabilidade do direito do recorrente, uma vez que ausente requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a versão original da cédula de crédito bancário.

Nesta esteira, vislumbra-se, também, o perigo na demora, diante da constatação de que o agravante está experimentando risco de ter seu patrimônio restringido em decorrência do trâmite de feito judicial que não reúne todos os elementos essenciais de procedibilidade previstos na legislação de regência.

Assim, impõe-se o deferimento do pedido liminar”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao deferimento da tutela pretendida, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e, para tanto, ele deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável art. 29, §§ 1º e 3º.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação da cártula.

Assim sendo, forçosa é a sua juntada aos autos da cédula original.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201)

____________________________________________________

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022)

Colaciono, ainda, julgado da nossa Corte de Justiça que também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntada do original da cédula de crédito bancário, como se observa
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA.”.
(TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE. 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 27863256).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025